Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Número do processo: 0712655-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ERONIDES MARIA DA SILVA LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0733714-71.2019.8.07.0001, ajuizada por ERONIDES MARIA DA SILVA LOPES, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. Por meio da decisão agravada, o juiz da 5a Vara Cível de Brasília rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, de incompetência da justiça Estadual para processamento do feito e de incompetência territorial (ID 59914281). Em seu agravo de instrumento, o Banco do Brasil pede a reforma da decisão agravada. Argumenta que há ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e que há incompetência absoluta da justiça estadual, devendo o feito ser julgado na justiça federal, diante do litisconsórcio passivo necessário com a União. Alega que, com base na norma do Art. 109, inciso I, da CF/88 c/c Art. 64 do CPC, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar a presente demanda, isso porque, a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece norma do Art. 1o do Decreto no 1.608, de 28 de agosto de 1995. Assevera que no pleito sobre índices de atualização e incidência de juros sobre o saldo em conta vinculada do PIS-PASEP, deve integrar a lide a parte juridicamente responsável pela gestão do fundo, qual seja, o Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP, na pessoa a União, já que o Conselho Diretor não possui personalidade jurídica. Afirma que a gestão do fundo, por sua vez, fica a cargo do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (CDPIS/PASEP), órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória, nos termos da norma do art. 4o do Decreto no 9.978/2019. Assevera que o ajuizamento da ação em comarca que não possui vínculo com o a residência da parte autora ou com a agência bancária que a atende não encontra amparo legal e enseja, inexoravelmente, violação ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal). Por meio da decisão de ID 16221030, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. É o relatório. No dia 17/6/2020, foi proferida sentença nos autos de origem (ID 65512870). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa em prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador João Egmont Relator